Tribunal: TJBA
Processo: 0000340-35.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000340-35.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

V J

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO BANCO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL JÁ ANALISADAS. RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA PELO VÍNCULO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO PARA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

II – Quanto aos aclaratórios do Banco recorrente, o acórdão embargado examinou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

III - Verificada omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, desfavorável à parte Autora, impositivo é o acolhimento dos embargos por ela interpostos.

EMBARGOS DO BANCO REJEITADOS. EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDOS, COM INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração Simultâneos na Apelação nº 0000340-35.2008.8.05.0264
, em que figuram como
Embargante
s

e
Embargado
s

BANCO DO BRASIL S/A, ADRIANA MARIA NASCIMENTO SILVA DE ALMEIDA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO
BANCO DO BRASIL S/A
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA